Tribunal: TJMT
Processo: 1029444-10.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029444-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (IMPETRANTE), CRISTIANO GOMES DE MAGALHAES - CPF: 054.275.541-65 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA PEDROSO - CPF: 062.099.591-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI - CPF: 051.574.111-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 006.095.111-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VICTOR LOUREIRO - CPF: 873.134.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL CALDAS FERNANDES - CPF: 882.846.623-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO - CPF: 921.454.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 072.977.821-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIS ALAN DA SILVA - CPF: 034.632.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO [OPERAÇÃO CASTELO BRANCO]. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com o objetivo de ver revogada a prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, supostamente envolvido com associação dedicada ao crime de tráfico interestadual de expressivas quantidades de drogas, tanto pelo modal aéreo quanto pelo rodoviário;
circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, observadas as circunstâncias do caso e a necessidade de se resguardar a ordem pública”.

_______

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados n. 42 e n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029444-10.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr. JOSÉ THADEU DOS SANTOS MESQUITA

PACIENTE:

CRISTIANO GOMES DE MAGALHÃES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1043394-17.2024.8.11.0002 (PJe), pela prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 33
,

caput
c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se da prefacial do
writ
e dos documentos que a acompanham que, por ordem da d. autoridade judiciária, se decretou a
prisão preventiva
de
CRISTIANO
e de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, com o subsequente cumprimento do mandado de prisão em
03/06/2025.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, face à ausência de seus
pressupostos legais
, inclusive de
indícios mínimos de autoria
, salientando que teria sido decretada, ainda,
à míngua de fundamentação adequada.

Em especial, argumenta que o d. juízo
a quo
refere que
CRISTIANO
teria
conhecido
o corréu
Felipe
no cárcere, tendo sido
indigitado
por este como um dos envolvidos com a
associação para o narcotráfico
sob apuração; todavia, o
paciente jamais esteve recolhido ao cárcere
, à exceção de uma
prisão civil por dívida de alimentos
, e, à época dos fatos, exercia
trabalho lícito
junto ao Cartório do 1º Oficio de Várzea Grande/MT, pelo que “
[...] não teria nenhum motivo para participar de quaisquer organização criminosa, ainda que, a título argumentativo, assim o tivesse feito lá pelos idos de 2023 (época da prisão do Felipe), o fez de forma eventual
”.

Por derradeiro, em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem, defende o d. impetrante ser medida de rigor a
revogação
da custódia, mesmo que condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 310538357 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 310808362), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 315148855, oportunidade em que se fizeram acompanhar da documentação de ID 315148855 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 315832385).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, atendendo à representação formulada pela d. autoridade policial junto ao Grupo Especial de Investigações Sensíveis — Unidade de Mato Grosso (GISE/MT), o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
decretou a prisão preventiva
de
CRISTIANO GOMES DE MAGALHÃES
,
Marcelo Maurinho de Azevedo, Michel Caldas Fernandes, Nilton Pereira dos Santos, Max William Sonaque Zucchi, Marcelo Victor Loureiro, Gilis Alan da Silva, Flávio Almeida Rodrigues, Felipe da Silva Pedroso
e
Rodrigo Henrique da Silva
, investigados por seus supostos envolvimentos com os crimes
tipificados pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, c/c art. 35, todos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 1º da Lei n. 9.613/98.

Colhe-se da representação que as investigações partem,
a priori
, de três ocorrências pretéritas relacionadas à prisão em flagrante de alguns dos investigados pela prática do crime de
tráfico de drogas
. Investigações desencadeadas a partir dessas ocorrências desvendaram, posteriormente, a existência de
outros envolvidos no crime de tráfico de drogas
, bem como a formação de uma
associação para o narcotráfico
e, adicionalmente, ainda a ocorrência do crime de
lavagem de capitais
.

Uma vez concluídas as investigações em
04/09/2025
, nos autos n. 1005277-54.2024.8.11.0002, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente e demais investigados, oportunidade em que imputou a
CRISTIANO
o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006.

Colhe-se da denúncia que, em
29/09/2023
,
Flávio Almeida Rodrigues
foi detido enquanto transportava
3,960 kg
(três quilos e novecentos e sessenta gramas) de
cocaína
, acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, do aeroporto de Várzea Grande/MT para o aeroporto de Juazeiro do Norte/CE.

Por esses fatos,
Flávio
foi
condenado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/06
(autos n. 1039209-67.2023.8.11.0002).

Conforme o
parquet
, no entanto, a apuração evidenciou que
Flávio

fora contratado por
Max William
para realizar o transporte ilícito, tendo este custeado o deslocamento de Cáceres/MT até a Loja Havan, em Várzea Grande/MT, local previamente indicado como ponto de encontro.

No referido estabelecimento,
Flávio
foi recepcionado por
Marcelo Victor Loureiro
, responsável pela aquisição de vestimenta apropriada, pela fixação do entorpecente ao corpo do transportador e, posteriormente, por conduzi-lo até o aeroporto, desempenhando a função de apoio logístico à empreitada criminosa.

A investigação obteve o registro de conversas mantidas entre
Flávio
e o contato de
Max William
, identificado como “
Max Cateto
” (telefone +55 65 99526-486), as quais corroboraram integralmente as declarações prestadas por
Flávio
. Em determinado diálogo,
Flávio
questiona o local em que deveria aguardar em Cuiabá/MT, ao que
Max William
indica a Loja Havan, em Várzea Grande/MT, como ponto de encontro.

Na manhã de 29 de setembro de 2023, data da prisão em flagrante, foi ainda identificada, no celular de
Flávio
, mensagem encaminhada por terceiro, revelando a participação de outros indivíduos na empreitada criminosa, nos seguintes termos: “
Ele te deu ontem lá, né, os 200
.” Além das mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, verificou-se a existência de diversas ligações entre
Flávio
e
Max William
ao longo do mês de setembro de 2023, sendo significativa a concentração desses contatos nos dias imediatamente anteriores à prisão em flagrante, o que reforça a coordenação e o planejamento do transporte ilícito.

A análise revelou que o número de
Max William
, +55 65 99526-486 (“
Max Cateto
”), estava cadastrado em nome de
Leila da Costa Sonaque Zucchi
, genitora de
Max William
.

Durante o cumprimento de mandado de busca em sua residência, foi apreendido o aparelho celular utilizado por
Max William
, que continha, além do contato de
Rodrigo Henrique da Silva
salvo em redes sociais, múltiplas conversas relacionadas ao comércio de entorpecentes. De
ntre elas, diálogos com indivíduos identificados como “
Neno
” (tratando de “chá” – referência à maconha), “
Cobrador
” (tratando de “brau” – também referência à maconha), “
Leoti
” (negociando entorpecentes), e participação em grupo de WhatsApp denominado “
Revoada Chácara
”, cujas mensagens indicavam vínculo com o comércio ilícito.

Ainda foram encontrados imagens e vídeo de substância análoga à maconha no aparelho de telefonia móvel, reforçando a habitualidade de
Max William
com a narcotraficância.

Ademais, conforme o
parquet
,
Rodrigo Henrique da Silva
também integrou a operação, mantendo reiterados contatos com
Flávio
no dia dos fatos.
Rodrigo
solicitou que fosse avisado quando
Flávio
saísse de Cáceres/MT para que pudesse deixar o “apoio” informado, orientando: “
Chegar lá o apoio lá já vai te passar lá pra comprar a calça beleza
”.

Mais tarde, por volta das 16h, enviou a
Flávio
imagens dos cartões de embarque, confirmando que gerenciava a compra de passagens aéreas para os transportadores. Em outro diálogo,
Flávio
confirmou a
Rodrigo
que já estava de posse da droga, afirmando: “
Sim. Já cmg. A situação
.”

Restou apurado que o contato
“
Deus Acima de Tudo!
”
correspondia a
Rodrigo
, e que o mesmo número também era utilizado em outros eventos delitivos. Registros de ligação e dados de geolocalização e as imagens anexadas aos autos confirmaram o encontro de
Flávio
com
Marcelo Victor Loureiro
e a participação ativa de
Rodrigo
na logística criminosa.

Para o
parquet,
restou, assim, demonstrada a atuação conjunta, estável e permanente dos investigados, voltada ao tráfico interestadual de drogas, com divisão de tarefas previamente ajustada.

Em outras palavras,
Flávio
, previamente ajustado com os demais envolvidos, deslocou-se de Cáceres/MT até Várzea Grande/MT, manteve conversas diretas com
Max William
para a definição do ponto de encontro, recebeu a droga, a qual foi acondicionada em seu corpo por
Marcelo Victor Loureiro
, e seguiu para o aeroporto com destino previamente ajustado para o transporte interestadual de cocaína.

Por sua vez,
Marcelo Victor Loureiro
atuava como responsável pelo apoio logístico à operação, sendo quem adquiriu a vestimenta apropriada, acondicionou a droga no corpo do transportador e o levou até o aeroporto, além de desempenhar funções semelhantes em outros eventos delitivos, o que demonstra habitualidade criminosa.

Já
Max William
foi o responsável por recrutar
Flávio
para o transporte ilícito, custear o deslocamento até o ponto de encontro, orientar o percurso e manter intensa comunicação para viabilizar o crime. O conteúdo extraído de seu celular revelou também

envolvimento rotineiro com o comércio de entorpecentes, reforçando seu papel habitual no tráfico,

Por fim,
Rodrigo
foi identificado como o usuário do número
“
Deus Acima de Tudo!
”

(salvo nos contatos de
Flávio
), mantendo contato direto com este no dia dos fatos, coordenando o momento de saída, providenciando a compra das passagens aéreas, enviando imagens dos cartões de embarque e confirmando se a droga já havia sido colocada no corpo do transportador.

Adicionalmente, narra o
parquet
que, em
21/10/2023,
Felipe
foi detido nas mesmas circunstâncias, enquanto transportava
4,320 kg
(quatro quilos e trezentos e vinte gramas) de
cocaína
, acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, do aeroporto de Várzea Grande/MT para o aeroporto de Juazeiro do Norte/CE.
Em razão desses fatos, foi processado e condenado como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/2006
(autos n. 1038779-18.2023.8.11.0002).

Ainda de acordo com o Ministério Público, em 21 de outubro de 2023, Policiais Federais estavam no saguão do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado na Av. Governador João Ponce de Arruda, s/n, bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT, momento em que observaram
Felipe
indo em direção a escada rolante de acesso ao embarque e, nesse momento, perceberam que ele estava caminhando com as pernas afastadas e com uma certa dificuldade, aparentando estar com algo entre elas.

Diante disso, decidiram acompanhá-lo até o raio-X, e então realizar uma vistoria em seu corpo, oportunidade em que verificaram que havia um volume acoplado em suas pernas. Ao ser indagado se estava com algo preso nelas,
Felipe
negou, porém, ao solicitar que ele abaixasse as calças, visualizaram 2 (dois) pacotes de cocaína com fitas presas em suas pernas. Em seguida, ele confirmou que estava transportando cocaína.

Após a retirada da droga que estava colada,
Felipe
informalmente relatou que um homem o pegou nas proximidades do Shopping de Várzea Grande, o levou para um motel para colocar as drogas em seu corpo e o deixou novamente próximo ao aeroporto. Já na Superintendência Regional de Polícia Federal, perante a autoridade policial, ele confessou que transportaria a droga para Juazeiro do Norte/CE, e receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para realizar tal conduta.

A partir desses fatos, foi apurado que
CRISTIANO
indicou
Felipe
para realizar o tráfico, sendo que
CRISTIANO
explicou a
Felipe
como ele poderia ganhar dinheiro, trabalhando para o tráfico, inclusive, chegou a detalhar de que seria com a droga colada ao corpo realizando a função de transportador.
CRISTIANO
ainda repassou o contato de
Felipe
para
Marcelo Victor Loureiro
e ao responsável por acertar os detalhes do transporte ilícito.

Além disso, na data dos fatos, provou-se que
Felipe
saiu de sua residência por meio veículo de aplicativo em direção ao aeroporto de Várzea Grande. Às 16h34
Felipe
ligou para
Marcelo
(chamada não atendida), que o retornou a ligação às 16h36. Assim, às 16h38,
Marcelo
, que aguardava
Felipe
em seu veículo Honda/Civic LXR, ano 2014/2015, cor cinza, placa OOR1J83 no estabelecimento Havan, localizado na Av. da FEB, 2000 em Várzea Grande, buscou ele no aeroporto, foram até o local onde a droga estava armazenada, acoplaram o entorpecente ao seu corpo, sendo que às 17h16,
Marcelo
deixou
Felipe
nas proximidades do aeroporto novamente, especificamente no estacionamento da loja PETZ.

Aprofundando as investigações, através da exploração do aparelho celular de
Felipe
, deslindou-se que ele e
CRISTIANO
mantinham contato frequente até alguns dias antes da deflagração da operação. Também foi evidenciado que, desde o mês de abril de 2023,
Felipe
mantinha diálogo com
Marcelo
e
Max William
. E, ainda, que
Rodrigo
dialogava com
Felipe
desde outubro daquele ano, sendo quem mais entrou em contato com
Felipe
nas horas em que antecederam a prisão do dia em que realizava o transporte das drogas. Naquela data,
Felipe
teve contínuas conversas com
Rodrigo
e
Marcelo
, ambos também diretamente ligados ao transporte das drogas perpetrado por
Flávio
.

Ademais, após sua prisão,
Felipe
declarou que se hospedaria no Hotel Cicerópolis, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, e que o responsável pelo pagamento da hospedagem se tratava do destinatário da droga. A partir dessa informação, deslindou-se que
Michel Caldas Fernandes
era o destinatário da droga transportada por
Felipe
e ainda o responsável pelo custeio de sua estadia.

Os levantamentos realizados
in loco
, comprovaram, através do sistema de câmeras e funcionário do estabelecimento, que
Michel
reservou, pagou e fez um registro fotográfico do recibo encontrado na posse de
Felipe
.

Agregado a isso, têm-se que, além de
Flávio
e
Gilis
,
Michel
adquiriu passagens para outros transportadores de droga em diversas ocasiões.

Desse modo, restou evidenciado que
Felipe
, previamente ajustado com os demais envolvidos, manteve conversas diretas com
CRISTIANO
sobre a contratação para a remessa da droga, recebeu a droga, a qual foi acondicionada em seu corpo por
Marcelo
, e seguiu para o aeroporto com destino previamente ajustado para o transporte interestadual de cocaína.

Confirmou-se que novamente
Marcelo
atuou como responsável pelo apoio logístico à operação, sendo quem buscou, acondicionou a droga no corpo de
Felipe
e o levou até o aeroporto, mais uma vez demonstrando habitualidade criminosa.

Por sua vez,
Rodrigo
foi identificado como o usuário do número “
Th
” (salvo nos contatos de
Felipe
), sendo quem mais teve contato com este no dia dos fatos, evidentemente coordenando a logística do transporte, vez que desempenhou a mesma função anteriormente; assim como
Max William
, com quem mantinha diálogo desde o mês de abril daquele ano, sendo que este também restou cristalino que atuava habitualmente na viabilização do crime.

Ademais, se desvendou a participação de
Michel
como incumbido de adquirir a passagem e reservar o hotel para receber
Felipe
, bem como por ser o receptor da droga transportada por ele.

Lado outro, colhe-se da exordial acusatória que
Gilis Alan da Silva
foi detido em
29/10/2023
, enquanto transportava aproximadamente
8,350 kg
(oito quilos trezentos e cinquenta gramas) de
pasta-base de cocaína
, acondicionados em tabletes dentro de sua mala de viagem, da rodoviária de Cuiabá/MT para a cidade de Juazeiro do Norte/CE.

Narra o
parquet
que, na data, em diligências para inibir o tráfico de drogas na divisa dos Estados, constituídas pelas cidades de Barra do Garças/MT e Aragarças/GO, a equipe da Polícia Militar realizou a abordagem do veículo ônibus 19400, viação Xavante, com linha de Cuiabá/MT para Brasília/DF, entrando na cidade de Aragarças/GO.

Durante a atuação policial, dentre outros passageiros, foi constatada a presença de
Gilis
, que apresentou grande nervosismo e inquietação, bem como deu respostas confusas e imprecisas, informando que foi à Cuiabá/MT à procura de emprego e retornou em sentido a Goiânia/GO. Ainda em entrevista,
Gilis
foi o único a informar que não possuía bagagem além da mochila de mão que estava com ele.

Todos os demais abordados identificaram suas malas e foram realizadas buscas, não sendo nenhum ilícito encontrado; todavia, foi constatado que uma mala de cor preta estava sobrando e o seu proprietário não havia sido identificado. Diante disso,
Gilis
apresentou mais inquietação, e, em buscas no interior da referida mala, foi encontrada pela equipe de policiais a quantidade de 6 (seis) tabletes de
cocaína
, pesando
8,350 kg
(oito quilos e trezentos e cinquenta gramas).

Após o acesso às imagens de monitoramento da Rodoviária de Cuiabá, foi confirmado que
Gilis
embarcara com a referida mala e a bolsa de costas, realizando a entrega da bagagem ao motorista para o depósito no bagageiro do veículo.

No curso da investigação, levantou-se que, se utilizando dos pseudônimos “
Anibo Entretenimentos
” e “
Gringo
”,
Michel
fora o responsável direto por coordenar o transporte da droga, assim como foi o responsável pela compra e pelo pagamento de passagens aéreas para
Gilis
em outras datas em Juazeiro do Norte/CE.

Levantou-se que, na data de 25 de outubro de 2023,
Michel
acertou os detalhes para que
Gilis
viajasse até o estado do Mato Grosso para o transporte de entorpecentes.

Durante o trajeto,
Gilis
negociou outro carregamento com
Michel
e, nos dias seguintes, solicitou adiantamento financeiro pela prática criminosa. Por volta das 11 horas do dia 28 daquele mês,
Michel
enviou o contato de
Marcelo Victor Loureiro
, sob o domínio de “
Amigo Luiz
” (+55 65 8135 8993) para
Gilis
.

Às 13h30
Marcelo
chegou na rodoviária de Cuiabá/MT para buscar
Gilis
. Nesse período,
Marcelo
liga para
Gilis
que o retorna, sendo que, na sequência, às 13h43,
Gilis
entra no veículo de
Marcelo
. No entorno das 16h20,
Marcelo
retorna até a rodoviária e
Gilis
sai do carro já com a mala.
Gilis
aparenta tirar alguma dúvida com o funcionário da rodoviária localizado no portão de embarque. Minutos depois, ele vai até o banheiro e troca de roupa.

Após o embarque,
Gilis
foi preso em Aragarças/GO, transportando os entorpecentes acondicionados em tabletes dentro de sua mala de viagem.

Esses elementos comprovam a atuação coordenada de
Michel
e
Marcelo
na logística e no comando da remessa de drogas transportada por
Gilis
. Ademais, após a deflagração da operação, na residência de
Gilis
foi apreendido 1 (um) aparelho celular, onde foi possível evidenciar que ainda realiza o tráfico de drogas.

No dia 27 de abril de 2025, na conversa com o contato denominado “
Robério Oliveira Oliveira
”, de número +558897729392, ambos negociam a venda e entrega de drogas. Em outras conversas, foi possível observar o mesmo padrão de
Gilis
ao tratar da venda de drogas, ou seja, pedindo aos interlocutores que apagassem as mensagens. Ao final da conversa com o denominado “CAIO”, ainda há um comprovante de pagamento enviado a
Gilis
, e o comprador informa um endereço — possivelmente para a entrega do entorpecente. Além disso, nas mídias salvas no celular foram encontradas diversas imagens de drogas.

Importante frisar que, em diligências produzidas no dia da busca e apreensão,
Gilis
informou que já fez o transporte de drogas em outras duas ocasiões.

Nessa esteira, restou evidenciado que
Gilis
, previamente ajustado com os demais envolvidos, recebeu a droga de
Marcelo
, acondicionada em uma mala, e seguiu para a rodoviária com destino previamente ajustado para o transporte interestadual de cocaína.

Confirmou-se que novamente
Marcelo
atuou como responsável pelo apoio logístico à operação, sendo quem buscou, entregou a droga a
Gilis
e o levou até a rodoviária, mais uma vez demonstrando habitualidade criminosa.
Michel
também foi identificado como o responsável por coordenar a logística do transporte da droga, função já demonstrada que realizou anteriormente, bem como responsável pela compra e pagamento de passagens aéreas para
Gilis
em outras datas.

Por fim, colhe-se da denúncia que, em meio às investigações, em
03/06/2025
se logrou êxito na apreensão de
1.021,05 kg
(um quilo vinte e um gramas e cinco centigramas) de
maconha
e
251,67 g
(duzentos e cinquenta e um gramas e sessenta e sete centigramas) de
cocaína
na sede da empresa Loureiro Agronegócios LTDA, de propriedade de
Marcelo Victor Loureiro
e, anteriormente, de
Nilton Pereira dos Santos
.

Como já pormenorizado, após a prisão de
Flávio
em 29 de setembro de 2023, apurou-se que
Marcelo Victor Loureiro
fora o responsável por organizar a logística do transporte da droga.

A partir disso, durante as diligências realizadas, após sua identificação, foi possível observar que, no dia 20 de outubro de 2023, por volta das 08h20,
Marcelo
foi visto em seu veículo Honda/Civic LXR, estacionando em frente ao Hotel Casa Nova, localizado na Rua Salim Nadaf, Bairro Centro Norte, em Várzea Grande/MT.

Ademais, como já visto, no dia seguinte, em 21 de outubro,
Felipe
foi preso transportando 4,3 kg de cocaína presos às pernas no aeroporto de Várzea Grande, sendo que
Marcelo
novamente foi o responsável por organizar a logística do transporte da droga.

No dia 23 de outubro, por volta das 09h15,
Marcelo
foi novamente visto em seu automóvel estacionando em frente ao mesmo hotel. Na ocasião, ele aguardou e, em seguida,
Nilton Pereira dos Santos
entrou no veículo.

Por volta das 10h, o carro se dirigiu a uma residência localizada na Avenida Castelo Branco, nº 1389, bairro Água Limpa, em Várzea Grande/MT, onde reside
Marcelo Maurinho de Azevedo
. Nos dias 26 e 27 de outubro, verificou-se que essa prática se repetia rotineiramente:
Marcelo Victor Loureiro
buscava
Nilton
e ambos se dirigiam à residência de
Marcelo Maurinho
, onde permaneciam por longos períodos.

Cabe destacar que
Marcelo Maurinho
não possuía registro de emprego formal entre 2018 e outubro de 2023. Em 16 de outubro daquele ano, todavia, foi registrado como empregado doméstico, com remuneração de R$ 774,19 em outubro e R$ 1.500,00 em novembro de 2023. Não há empresas ativas em nome de
Marcelo Maurinho
.

Além disso,
Marcelo Maurinho
possui condenação por tráfico de drogas, fato pelo qual foi sentenciado a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, com base no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, combinado com o art. 2º da Lei 8.072/1990 e o art. 29,
caput
, do Código Penal; e é importante observar que o crime que originou essa condenação ocorreu na mesma residência situada na Avenida Castelo Branco, n. 1389, em Várzea Grande/MT.

Na ocasião, policiais militares haviam recebido informações de que os veículos Amarok (branco) e Montana (vermelho) estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Após monitoramento, foi possível identificar que os veículos se dirigiam a Várzea Grande ou Cuiabá. A Amarok foi localizada abandonada em frente ao Colégio Elmaz Gattaz, onde foi encontrado um tablete de maconha e compartimentos ocultos para transporte de entorpecentes, mas o condutor não foi localizado.

No dia seguinte, 17 de março, por volta das 11h30, com apoio de equipes policiais e do helicóptero Águia do Ciopaer, o veículo Montana foi localizado após entrar em alta velocidade na residência de
Marcelo Maurinho
na Avenida Castelo Branco, bairro Ipase, em Várzea Grande. Os policiais encontraram no local 8 tabletes de cocaína no Montana (com
Adalberto Alves Bezerra
), 4 tabletes no porta-malas de uma BMW (com
David Roberto Silva
), 1 tablete em um Citroen C4 (com
Marcelo Maurinho
) e mais 18 tabletes de cocaína e 4 pacotes de maconha tipo Skank em um cômodo do domicílio de
Marcelo Maurinho
, totalizando
31,81 kg de cocaína
e
1,945 kg de maconha
.

Também foram apreendidos R$ 3.798,00 em dinheiro, quatro celulares contendo conversas sobre o tráfico de drogas e documentos com anotações sobre o tráfico.

No que se refere a
Nilton
, colhe-se da denúncia que ele está envolvido em diversos processos judiciais, onde figura tanto como testemunha quanto como investigado. Dentre eles, salienta-se o da prática do tráfico de drogas perpetrados por terceiros em uma fazenda em que
Nilton
é mencionado como proprietário. No local, foram apreendidos aproximadamente
218.700 kg
(duzentos e dezoito quilos e setecentos gramas) de
cloridrato de cocaína
. Além disso, foi localizado um avião encontrado despedaçado e apresentando sinais de incêndio, sugerindo uma tentativa de ocultar sua identificação.

Em continuidade ao fluxo dos eventos, narra o
parquet
que, em 29 de outubro,
Gilis
foi flagrado, como visto, ao transportar aproximadamente 8,350 kg de cocaína, acondicionados em tabletes dentro de sua mala de viagem, durante fiscalização em Aragarças/GO.

Também se evidenciou que, na ocasião,
Marcelo Victor Loureiro
coordenou toda a logística envolvida no transporte da substância ilícita. Cabe destacar, nesse ponto, que todos os materiais entorpecentes apreendidos apresentavam embalagens confeccionadas com materiais idênticos.

Posteriormente, em 10 de novembro,
Marcelo Victor Loureiro
novamente encontrou-se com
Nilton
e se dirigiram a Mirassol D’Oeste, onde, acompanhados de outro indivíduo com histórico criminal por tráfico de drogas, permaneceram reunidos por horas. Durante os meses de novembro (dias 20, 21, 23, 24, 27, 28 e 29) e dezembro (dias 04 e 05),
Marcelo Victor Loureiro
se encontrou reiteradamente com
Nilton
no hotel e ambos se dirigiram a residência de
Marcelo Maurinho
.

Ao ser ouvido perante autoridade policial,
Marcelo Maurinho
aduziu que
Nilton
e
Marcelo Victor Loureiro
seriam apenas “visitantes ocasionais” e que não mantinha vínculo comercial com ambos, claramente confrontando os elementos angariados nos autos.

Segundo ele, o motivo das visitas era apenas para verificar se estava tudo bem ou precisando de algo, bem como que em algumas visitas estavam acompanhados das esposas, o que claramente não ocorreu. Ainda acrescentou que, no ano de 2024 e 2025 continuou recebendo as visitas dos denunciados.

No celular apreendido, de uso pessoal, de
Marcelo Maurinho
, foram identificadas 1.193 ligações com
Nilton
, entre os dias 04/10/2023 e 02/06/2025, realizadas por meio do número +55 6599406-538, salvo como “
Paulista
”, revelando comunicação quase diária entre ambos, totalmente incompatível com a versão amizade esporádica.

Nesse mesmo aparelho, demonstrou-se ainda que
Marcelo Maurinho
realizava buscas na
internet
relacionadas à prisão de
Marcelo Victor Loureiro
, utilizando expressões como: “
traficante preso em várzea grande no bairro cristo rei marcelo loureiro
”, “
traficante preso em vg
”, “
equipe do raio pega traficante no bairro cristo rei
” e “
cadeia neles dia 18/05/2025 traficante cristo rei
”.

Além disso, em exploração ao aparelho celular de
Aline Castro
, esposa de
Marcelo Maurinho
, verifica-se que
Nilton
liga para o telefone desde o dia 18 de março de 2021, data em que
Marcelo Maurinho
foi preso em flagrante na residência pela prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, ostentam diálogo na data em que
Marcelo Maurinho
progrediu de regime, comemorando a liberdade alcançada e combinando um encontro entre os denunciados naquele mesmo dia.

Em arremate, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
Marcelo Maurinho
, foi localizada uma anotação manuscrita contendo valores e dados bancários, incluindo um PIX com a numeração “57549800000183”, que corresponde ao CNPJ da empresa Sotnussa Agronegócios e Pecuária LTDA, registrada no mesmo endereço da empresa LOUREIRO AGRONEGÓCIOS, anteriormente NP Agronegócios.

Insta mencionar que a empresa Sotnussa Agronegócios tem como proprietário a pessoa de
Edivan Pereira De Oliveira
, pessoa idêntica em aparência a
Nilton
.

Nesse ponto, foi realizado levantamento patrimonial de
Nilton
e
Marcelo Victor Loureiro
, sendo informado que
Nilton
possui 100% do capital social (registrada com cento e quarenta milhões, oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) da NP AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ 07.189.638/0001-61, enquanto
Marcelo Victor Loureiro
, possui 100% do capital social (registrada com um milhão de reais) da LOUREIRO AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ 54.710.859/0001-13.

Sob essa perspectiva, apurou-se o fato de
Marcelo Victor Loureiro
ter constituído uma empresa com características bastante semelhantes à de
Nilton
. Ambas apresentam razão social similar e compartilham classificações econômicas próximas segundo o CNAE. Outro ponto em comum é a constituição do capital social com imóveis rurais. Além disso, o endereço comercial atualmente vinculado à LOUREIRO AGRONEGÓCIOS LTDA — Rua Adelino P. de Campos, nº 0, Lote 04, bairro Marajoara, Várzea Grande/MT, CEP 78138-300 — já esteve registrado como sede da NP AGRONEGÓCIOS LTDA.

Destaca-se também que
Marcelo Victor Loureiro
foi visto nesse mesmo endereço em 13 de maio de 2024, o que reforça os indícios de conexão entre as estruturas empresariais e os envolvidos.

Considerando esse panorama, no dia 03 de junho de 2025, a equipe policial se dirigiu a Rua Adelino P de Campos, 0, Lote 04, Marajoara, Várzea Grande/MT, endereço da LOUREIRO AGRONEGOCIOS, de propriedade de
Marcelo Victor Loureiro
, e endereço antigo da NP AGRONEGOCIOS, de propriedade de
Nilton
, a fim de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão.

No local, não funcionava nenhuma atividade empresarial, sendo, portanto, um local utilizado como uma empresa de fachada, à disposição de
Marcelo Victor Loureiro
e
Nilton
para a realização de práticas delitivas.

Ademais, com o apoio do canil da Polícia Federal, foram apreendidos, dentro de uma caixa cheia de sementes, um saco contendo
251,67 g de cocaína
e dois tabletes contendo
1.021,05 kg de maconha
.

Desse modo, comprovou-se que
Marcelo Victor Loureiro
e
Nilton
frequentavam a residência de
Marcelo Maurinho
habitualmente, especialmente nos dias que permearam os fatos delituosos que culminaram com a prisão em flagrante de
Flávio,
FELIPE

e
Gilis
por tráfico de drogas, claramente articulando as práticas ilícitas; bem como mantinham estreito vínculo para essas atividades. Deslindou-se, ainda, que a droga apreendida na LOUREIRO AGRONEGÓCIOS, antiga NP AGRONEGÓCIOS, é de responsabilidade de
Marcelo Victor Loureiro
e
Nilton
.

Não bastasse, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nas dependências da empresa Loureiro Agronegócios Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 54.710.859/0001-13, situada na Rua Adelino P. de Campos, nº 0, Lote 04, Bairro Marajoara, em Várzea Grande/MT, conforme já delineado anteriormente, a equipe policial apreendeu uma lancha, sendo que a referida embarcação não possuía quaisquer marcas de identificação de propriedade, motivo pelo qual foi expedido ofício à Marinha do Brasil, a fim de que fosse esclarecido o real proprietário.

Em resposta, a Capitania Fluvial de Mato Grosso informou que: “[...] a embarcação não possui situação regularizada junto à autoridade marítima, tampouco possui, de forma visível, número de motor, número de inscrição ou nome de identificação, o que impossibilita verificar eventual histórico de registro de propriedade no Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha (SISGEMB).”

Diante desse quadro, assevera o
parquet
ser certa a configuração dos crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
, pois o endereço corresponde ao atual endereço da Loureiro Agronegócios, como já informado anteriormente, de propriedade de
Marcelo
Victor Loureiro
, o qual, anteriormente, abrigava a empresa NP Agronegócios, de titularidade de
Nilton
; sendo que no referido endereço não funciona qualquer atividade empresarial regular, sendo o espaço mantido unicamente, portanto, à disposição de
Marcelo
Victor Loureiro
e
Nilton
para a realização de práticas delitivas.

Por todos esses fatos, relembro que a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
de
CRISTIANO
, bem como a dos demais investigados; representação que ressaiu
deferida
pelo d. juízo
a quo
, com o
cumprimento
do mandado de prisão em
03/06/2025
, contexto em que se insurgem os d. causídicos, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor dos documentos que embasaram a representação formulada pela d. autoridade policial, notadamente quanto à
Informação de Polícia Judiciária n. 010/2024 DRE/DRCOR/SR/PF/MT, ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 035/2024 DRE/DRCOR/SR/PF/MT e ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 101/2024 DRE/DRCOR/SR/PF/MT.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Dessa forma, ainda que o d. impetrante se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente até o momento, especialmente no tocante ao
suposto vínculo
entre
CRISTIANO
e o corréu
Felipe
, porquanto o d. juízo singular teria reiteradamente feito menção, em suas decisões, a suposto momento em que
ambos estiveram recolhidos juntamente ao cárcere
(conforme se vê dos IDs 310538359 e 310538364); premissa que, na intelecção defensiva, seria
absolutamente incorreta
, não só em vista dos
registros criminais
de
CRISTIANO
, preso unicamente em razão de uma dívida de natureza civil, por débito alimentar (ID 310538360), quanto das declarações do próprio
Felipe
, que relatou à d. autoridade policial que a proposta para o transporte da droga lhe teria sido feita por um “
conhecido/amigo de infância
” da cidade de Cáceres/MT de nome
CRISTIANO MAGALHÃES
, consoante se vê do ID 310538365 – Pág., é inconteste que
subsistem indícios
, neste momento,
a

indicar o provável envolvimento do paciente com os delitos sob apuração
; competindo, como exposto, a apreciação do
mérito da controvérsia
ao
d. juízo natural da causa
, com o esclarecimento de
todas as circunstâncias da dinâmica delitiva
, por meio da regular
instrução criminal
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Apenas por excessivo apego à clareza, relembro ainda que, a despeito do aparente

equívoco na fundamentação lançada pelo d. juízo
a quo
, é pacífico o entendimento de que
o reconhecimento de um vício na fundamentação não conduz
, automaticamente,
à concessão da ordem de
habeas corpus
, se subsistirem outros fundamentos idôneos e autônomos capazes de sustentar a legalidade da medida extrema, precisamente como ocorre na hipótese.

Isso porque, tendo sido
CRISTIANO
indigitado, em tese, por
Felipe
como o responsável por
recrutá-lo
para que atuasse como “
mula
”,
no interesse das atividades da associação criminosa
, tendo repassado o contato de
Felipe
para o corréu
Marcelo Victor Loureiro
e, depois, mantido
contato constante
com
Felipe
até a data de sua prisão, conforme demonstrado pela exploração do aparelho celular deste, neste estágio inicial da persecução criminal, constatam-se os
indícios suficientes de autoria
exigidos pelo art. 312 do CPP, especialmente quando se busca desarticular a estrutura de uma
associação criminosa
, cujas atividades são, por natureza,
ocultas
e
compartimentadas
.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao decretar a prisão preventiva, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista do
modus operandi

empregado pelos acusados.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Analisando a dinâmica e os motivos ensejadores da representação pela prisão preventiva de TODOS os representados, ressaltam aos “olhos nus” que TODOS, absolutamente
TODOS não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não continuarão a traficar, ou associar ao tráfico, vale dizer, a continuar delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi - revelada pela autoridade policial em sua representação - é de fácil constatação as suas periculosidades e ousadia, como cometem por esses delitos.

Ao que se dessume,
guardadas as limitações do início de conhecimento dos fatos trazidos à este juízo, praticaram o crime de tráfico de forma majorado, pois, pelo que ficou e revelado, pretendia e/ou faziam o tráfico interestadual, ou seja, entre o Estado de MT, com destinação ao Estado do Ceará, e o que pior “agravada” pela utilização de transporte público, seja aéreo, ou então, terrestre, como no do GILIS, qual foi detido quando transportava entorpecente em empresa de ônibus, local que eram transportados vários passageiros, com destino ao Estado de Goiás
.

Como não bastasse,
os delitos praticados, em tese, teriam sido cometidos em contexto de associação ao tráfico, quais envolvem vários integrantes das mais diversas municipalidades, inclusive, de outros Estados da Federação, o que nesse caso entendo pela gravidade concreta do delito e sua repercussão na sociedade, o que evidencia com isso a insegurança no meio social, mormente nesta unidade federativa, em que muitos municípios, como Cáceres ( por exemplo ), região fronteiriça, cujo deste município, 03 ( Três ) dos representados pertence a cidade municipalidade, o que demonstra a necessidade de enfrentamento com maior rigor, ao ponto do próprio governo deste Estado, proclamar, através de seu chefe do Poder Executivo, campanhas de “Tolerância Zero” a criminalidade
.

No caso em questão,
ressai dos autos de forma muito evidente pelo modus operandi do delito, qual inclui planejamento de tarefas para o tráfico de drogas, o que denotam suas periculosidades e ao mesmo tempo a necessidade de desmantelar atuação da referida associação ao tráfico, ao menos, em tese, é o que se permite concluir.

Assim sendo, e
nada obstante a excepcionalidade da segregação cautelar, contudo, no caso sub oculis, faz-se necessário tutelar a ORDEM PÚBLICA.

Por essas mesmas razões até aqui expostas, é que
se revela incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas
, vale dizer, diversas da prisão e previstas no art. 319 do CPP.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
decreto a PRISÃO PREVENTIVA
de MAX WILLIAN SONAQUE ZUCCHI; MICHEL CALDAS FERNADES; MARCELO MAURINHO de AZEVEDO; NILTON PEREIRA dos SANTOS; FELIPE da SILVA PEDROSO; MARCELO VICTOR LOUREIRO; GILIS ALAN da SILVA; FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES;
CRISTIANO GOMES DE MAGALHÃES
e RODRIGO HENRIQUE DA SILVA, todos devidamente qualificados e o faço com fulcro nos art’s. 282, inc’s. I e II, 312 e 313, inc. I, TODOS do CPP”.

(Decisão de ID 310538359). — Destaquei.

Posteriormente, o d. juízo singular
indeferiu
o pedido de revogação da custódia provisória, ao que se vê do seguinte excerto de sua decisão,
in verbis
:

“[...] Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulada, desta feita, em favor do Sr.
CRISTIANO GOMES MAGALHÃES
, fundamentou a defesa técnica nos seguintes argumentos: a) ausências concretas de indícios de autoria; b) da ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva; c) ofensa aos princípios constitucionais.

Na verdade, sempre muito respeitosamente, ofensa mesma seria a colocação em liberdade do citado custodiado, pois,
apesar da prisão ser considerada “ ultima ratio”, fato é que o crime ora investigado, tomou nível e proporções de atingirem outros Estados da Federação, com estratégia e logísticas de pessoas relacionadas, por sua vez, de várias municipalidade para cometimento, em tese, dos delitos investigados e quanto a participação do Sr. CRISTIANO GOMES DE MAGALHÃES, ao que tudo até aqui apurado, esta a transparecer seu envolvimento
.

Senão vejamos.

Conforme consignado anteriormente,
é o próprio FELIPE qual menciona por ocasião qual foi detido no aeroporto Marechal Rondon ( Várzea Grande ) transportando entorpecente, que havia sido indicado aos demais ( Rodrigo e Marcelo ), pelo CRISTIANO.

Detalhe nisso tudo,
ambos se conheceram por ocasião quais estavam detidos
, vale dizer, sobre essa vinculação, ou seja, sob a forma como conheceram, é justamente, quando FELIPE e CRISTIANO se encontravam presos. Ora,
se encontravam detidos, mais uma razão, para que permaneçam segregados, já que a prisão por GRANTIA DA ORDEM PÚBLICA, no caso do Sr. Cristiano para evitar a reiteração criminosa
.

Desse modo,
nesse momento, inexistem quaisquer dúvidas de seu envolvimento ( Cristiano )na prática delituosa ensejadora da representação inicial formulada pela DD. Autoridade Policial
.

Sendo assim,
indefiro também o pedido de revogação da PP, desta feita, formulada em favor do custodiado CRISTIANO GOMES DE MAGALHÃES
”.

(Decisão de ID 310538364). — Destaquei.

Superada a questão da natureza do vínculo entre
CRISTIANO
e
Felipe
, bem como das circunstâncias em que se conheceram, porquanto já tratada anteriormente, relembro que, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
CRISTIANO
foi denunciado por seu suposto envolvimento com
associação criminosa
voltada à prática do crime de
tráfico interestadual de entorpecentes
, no bojo da qual foram transportadas
expressivas quantidades de drogas
— apenas com
Felipe
, supostamente recrutado por
CRISTIANO
em 2023, foram apreendidos
4,320 Kg
(quatro quilos e trezentos e vinte gramas) de
cocaína
— com destino ao Estado do Ceará, em contexto de articulação de
múltiplos agentes
, alguns deles, inclusive, denunciados pelo crime de
lavagem de capitais
em relação aos proveitos obtidos, em tese, com a prática as atividades ilícitas do grupo
; cenário em
que as
circunstâncias do caso
bem demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Outrossim, dada a
expressiva quantidade de entorpecentes
movimentada, em tese, pela associação criminosa,
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já firmou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Ademais, ainda que as prisões em flagrante pelo crime de tráfico de drogas tenham ocorrido há alguns anos, observo que a
indispensabilidade da prisão preventiva
foi adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
, porquanto
presentes os
requisitos ensejadores de sua decretação
.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

O
modus operandi
utilizado para a consecução dos delitos

conduz à constatação da
periculosidade social
de
CRISTIANO
; razão pela qual entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de risco concreto à ordem pública, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CRISTIANO GOMES DE MAGALHÃES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025